Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002142-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 622.175.771-15 (EMBARGADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELTON GALINA - CPF: 650.888.402-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que reconheceu parcialmente o crédito trabalhista pleiteado por Manoel Messias Vieira de Sousa, determinando sua inclusão no quadro geral de credores e impondo às agravantes o pagamento de honorários e custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há obscuridade, omissão ou contradição quanto à caracterização da resistência à pretensão de habilitação do crédito trabalhista;
(ii) se é cabível a condenação em honorários e custas, à luz da alegada ausência de litigiosidade;
(iii) se há omissão na análise da metodologia de atualização do crédito e dos dispositivos legais apontados pelas embargantes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da resistência, reconhecendo a atuação das empresas como suficiente à caracterização de litigiosidade, conforme jurisprudência do STJ.

4. A condenação em honorários e custas decorre da existência de pretensão resistida e da intervenção do administrador judicial, o que justifica a aplicação do ônus da sucumbência.

5. Não há omissão na análise dos dispositivos legais indicados, tampouco erro material na quantificação do crédito, que foi validado pelo administrador judicial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza pretensão resistida a atuação da parte que, ainda que sob alegação de exigência formal, enseja intervenção do juízo ou do administrador judicial na habilitação de crédito.

2. É válida a imposição de honorários e custas quando configurada resistência à pretensão, independentemente de impugnação formal.

3. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
1002142-06.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

LAUCK E LAUCK LTDA e OUTROS

EMBARGADA:
MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUSA

Colenda câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAUCK E CIA LTDA ME e LAUCK E LAUCK LTDA ME, ambas em recuperação judicial, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1002142-06.2025.8.11.0000, extraído de incidente de habilitação de crédito trabalhista autuado sob o n.º 0002909-28.2017.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O decisum
ora embargado, por votação unânime, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo incólume decisão de primeiro grau que reconheceu a habilitação parcial do crédito postulado por MANOEL MESSIAS VIEIRA DE SOUZA, no valor de R$ 126.554,38, determinando sua inclusão no quadro geral de credores, classe trabalhista, e impondo às agravantes o ônus da sucumbência, mediante condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Alegam as embargantes, em síntese, que o aresto é eivado de obscuridade, contradição e omissão, notadamente quanto à suposta ausência de resistência à pretensão do credor, à inaplicabilidade da condenação sucumbencial e à incorreção na metodologia de atualização do crédito. Requerem, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ou, alternativamente, o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Requer assim, o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 291067873.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

No caso dos autos, verifica-se que os embargantes reiteram argumentos já apreciados no acórdão embargado, especialmente no que se refere à existência de litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários, à fixação do valor do crédito e aos fundamentos legais aplicados.

O voto condutor enfrentou expressamente a alegação de ausência de resistência, esclarecendo que a atuação das recuperandas, embora sob alegação de exigência formal, deu ensejo à intervenção do Administrador Judicial e ao aditamento da petição inicial, configurando pretensão resistida (Id. 47263268 – Páginas 01 a 06). Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual basta a interferência no curso do processo para caracterizar litigiosidade, não sendo exigida impugnação formal ao pedido de habilitação.

Quanto à suposta omissão no tocante aos arts. 5º e 9º da Lei 11.101/2005, não prospera a alegação, pois o acórdão expressamente assentou que os cálculos foram validados pelo Administrador Judicial e não houve demonstração de erro material, sendo inaplicável a limitação pretendida pelos embargantes.

Por fim, no que tange à suposta divergência jurisprudencial, o julgado embargado encontra-se harmônico com a orientação do STJ no sentido de que, mesmo diante de exigências formais, havendo interferência na habilitação e necessidade de atuação do juízo ou do administrador, configura-se resistência suficiente à imposição dos ônus da sucumbência.

Desse modo, não se verifica qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC. Ao revés, o que se busca é reabrir a discussão do mérito sob nova roupagem, providência vedada em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025